Tribunal: TJBA
Processo: 8071321-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071321-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISIA DECA DE QUEIROZ Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, pleiteando a adequação de seus vencimentos ao Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e o reconhecimento da paridade remuneratória com servidores ativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora aposentada tem direito ao recebimento do piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, proporcional à jornada de trabalho; (ii) analisar se a negativa de implementação do piso pelo ente estatal configura desobediência à legislação federal vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR A ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia é afastada, pois cabe à referida autoridade o controle e pagamento dos servidores estaduais. A ausência de prova pré-constituída é afastada, considerando que a documentação apresentada pela Impetrante comprova o direito alegado. A Constituição Federal (art. 40, § 8º) assegura aos servidores aposentados a paridade remuneratória com servidores ativos quando preenchidos os requisitos legais. O art. 206, inciso VIII, da CF, e a Lei nº 11.738/2008 estabelecem o piso nacional para os profissionais do magistério, considerado vencimento e não remuneração global, conforme entendimento fixado na ADI 4167/DF pelo STF. O argumento de ausência de recursos orçamentários para implementar o piso salarial não prevalece, pois limitações financeiras não justificam o descumprimento de direitos subjetivos legalmente previstos. A segurança jurídica e a observância da legislação educacional federal impõem a adequação dos vencimentos da impetrante ao piso nacional, com reflexos nas parcelas vencimentais a partir da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A servidora pública estadual aposentada faz jus ao recebimento do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, conforme a Lei nº 11.738/2008. A ausência de recursos orçamentários não justifica o descumprimento do piso salarial nacional, que deve incidir sobre o vencimento/subsídio e não sobre a remuneração global. Limitações financeiras não eximem o ente público da obrigação de respeitar o piso nacional do magistério. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27/04/2011. STJ, AgInt no AREsp 1095763/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17/06/2019. STJ, RMS 53.719/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/05/2017. TJ-BA, MS nº 8034837-32.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04/03/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8071321-07.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante ELISIA DECA DE QUEIROZ e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora